Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708609-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo M C ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos Ação de Conhecimento no 0703452-71.2025.8.07.0020, proposta em desfavor da CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos r. decisão recorrida (ID 228033912 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando compelir a agravada a se abster de promover glosas contratuais referente aos Contratos no 9801/2024 e no 9802/2024. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que as glosas efetivadas acarretaram impactos negativos diretos sobre os custos operacionais, uma vez que as propostas de preço apesentadas levaram em consideração os parâmetros estabelecidos contratualmente, de modo que a alteração unilateral promovida pela agravada representa ofensa aos princípios da boa-fé e da vinculação ao instrumento convocatório. A agravante assevera que os indícios de sobrepreços apontados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal referem-se a outro contrato administrativo, vinculado ao Pregão Eletrônico no 90168/2024, com parâmetros distintos. Afirma, ademais, que a agravada não apresentou resposta à manifestação formulada administrativamente acerca da notificação de glosa. Ressalta que o risco de lesão grave ou de difícil reparação decorre do fato de as verbas glosadas seriam empregadas no cumprimento de obrigações financeiras da empresa, em especial, o pagamento das rescisões de contratos de trabalho de centenas de funcionários que executaram os serviços. Com base, nesses argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender ou reverter as glosas efetivadas nos contratos administrativos emergenciais no 9801/2024 e no 9802/2024, no total de R$ 489.025,52 (quatrocentos e oitenta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Alternativamente, requer a autorização de oferecimento de garantia real referente ao valor total do débito em discussão, de modo a viabilizar o pagamento integral da contraprestação pactuada nos contratos administrativos. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 69603981 e 69603982. É o relatório. Decido. De início, convém salientar que o agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação ao pedido alternativo formulado pela agravante, objetivando a admissão da prestação de garantia real para efeitos de suspensão das glosas efetivadas, porquanto evidenciada inovação recursal. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Por certo não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGI no 0735710-34.2024.8.07.0000 (1a TURMA CÍVEL, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Acórdão 1950148, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024); AGI no 0728976-67.2024.8.07.0000, (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, Acórdão 1948762, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024); e AGI no 0702889-74.2024.8.07.0000, (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Acórdão 1941646, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024). Na hipótese dos autos, a agravante, na inicial da ação de conhecimento (ID 226564096 do processo de origem), formulou pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: (a) deferir, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela antecipada de urgência, para que a Ré se ABSTENHA/SUSPENDA em efetuar as glosas contratuais ou a REVERTA, se já tiver realizadas, informada nos Ofícios nos 2155318/2025 e 2164068/2025 encaminhadas no dia 11/02/2025, referente aos Contratos nos 9801/2024 e 9802/2024, impedindo, por conseguinte, que realize qualquer glosa que tenha por fundamento o tema da composição dos custos, em especial, os vinculados a aplicação da taxa de BDI de materiais e equipamentos e fator de ocorrência dos equipamentos, até o julgamento definitivo desta lide; Percebe-se, dessa forma, que não foi formulado qualquer pedido alternativo objetivando o deferimento da prestação de garantia real, de modo a viabilizar o deferimento da tutela de urgência. Por se tratar de inovação recursal, a questão relacionada ao oferecimento de garantia real, não poderá ser objeto de exame no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Em relação aos demais questionamentos apresentados pela agravante o recurso deve ser admitido, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não há como ser desconsiderado o fato de que a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento ostenta natureza satisfativa, circunstância que exige uma robusta produção de provas acerca dos fatos constitutivos do direito vindicado pela parte autora. Muito embora a autora afirme a inexistência de pressupostos para a alteração unilateral dos contratos administrativos firmados, mediante a glosa de valores relativos à contraprestação pactuada, as questões fáticas apontadas exigem uma maior dilação probatória, a tornar necessário o aperfeiçoamento da relação processual, assegurando-se à parte ré o exercício regulara do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, no caso em exame, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida pela agravante, requisito indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 17:03:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora